Tribunal: TJMT
Processo: 1006791-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006791-48.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Perdas e Danos, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DA AÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E PETIDOS – PREVENÇÃO – OBSERVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 286, II, do CPC. I – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I - A teor do enunciado do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo renovação do pedido já formulado em ação pretérita, a qual foi extinta sem resolução de mérito, a distribuição da nova demanda deve ocorrer por dependência ao juízo sabidamente prevento.

II - Conflito de competência conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais nº 1026333-60.2023.8.11.0041 ajuizada por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA em desfavor de BANCO SAFRA S/A.

Argumenta o suscitante que o Juízo suscitado é competente para julgar a demanda nº 1026333-60.2023.8.11.0041, haja vista a existência do feito anterior nº 1045898-44.2022.8.11.0041, o qual foi extinto sem resolução do mérito, distribuído primeiramente ao juízo suscitado. Que em análise aos autos informados acima (nº 1045898- 44.2022.8.11.0041), tem-se que foi extinto sem resolução de mérito pelo juízo da 11ª Vara Cível, o que atrai sua competência, de acordo com o que determina o art. 286, II do CPC.

O juízo suscitado argumenta que a petição inicial foi distribuída por sorteio ao juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, tornando-o prevento, razão pela qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a 10ª Vara Cível da Capital, para o processamento e julgamento do feito.

Em decisão de id 207128152, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do presente conflito (id 215804154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais nº 1026333-60.2023.8.11.0041 ajuizada por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA em desfavor de BANCO SAFRA S/A.

Pois bem, examinando-se os documentos juntados aos autos, observa-se que Mav Comércio e Transportes Ltda ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais em face de Banco Safra S/A, originariamente distribuída ao juízo da 7ª Vara Cível, o qual declinou da competência ao juízo suscitado da 11ª Vara Cível, em virtude da prevenção desse, por ter sido o feito nº 1045898-44.2022.8.11.0041, o qual foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 286, II do CPC.

Entretanto o juízo suscitado (11ª Vara Cível) declinou da competência, alegando que o juízo (10ª Vara Cível), ora suscitante, é prevento, invocando para tanto o art. 43 do Código de Processo Civil.

O conflito merece prosperar.

Como sabido, o instituto da conexão objetiva evitar decisões conflitantes entre duas ou mais ações que apresentem identidade de pedido ou de causa de pedir. Para tanto, os respectivos processos são reunidos, para que seja proferida decisão conjunta ( CPC, art. 55, caput e § 1º).

Contudo, no caso, não há que se falar em conexão, mas em prevenção, já que a demanda anterior, envolvendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, foi julgada extinta, sem resolução do mérito, e esta nova demanda é apenas repetição da primeira.

Logo, por força do disposto no art. 286, II, do CPC, encontra-se o juízo da primeira ação prevento. Confira-se o disposto na referida norma:

"Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.”

Nessa linha a doutrina de Juliana Cordeiro de Faria, em seu comentário acerca do art. 286 do CPC:

"O inciso II, todavia, contempla a regra da prevalência da vinculação do juiz natural (prevento) definido pela primeira distribuição mesmo após a extinção, sem julgamento de mérito, da anterior ação. O efeito da prevenção se conserva, para fins de definição do juiz natural, mesmo depois de prolatada a sentença, criando a lei uma competência funcional e, como tal, absoluta. Assim, na hipótese contemplada no inc. II, a segunda ação deverá ser distribuída ao mesmo juízo que conheceu da primeira, extinta sem julgamento de mérito (STJ, REsp 816.862/MA, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ31.08.2006)."(WAMBIER, Teresa A. A.; DIDIER JR., Fredie; TALAMANI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais Ltda., 2015, p. 749)

Do mesmo modo, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

"Prevenção e reiteração de demanda. Embora nosso Código fale em distribuição por dependência, o art. 286, II, CPC, na realidade, fixa por prevenção a competência do juízo que conheceu da demanda anteriormente ajuizada cujo processo foi extinto sem resolução do mérito. O intento evidente do legislador é coibir a escolha do juízo pelo litigante, manobra que importa em clara ofensa ao direito fundamental ao juízo natural e à paridade de armas no processo civil. A reiteração da demanda, nesses casos, pode dar lugar inclusive à aplicação das sanções inerentes à litigância de má-fé (STJ, 1ª Turma, REsp 766.930/RJ , rel. Min. José Delgado, j. 01.09.2005, DJ 26.09.2005, p.257). Pouco importa que a nova ação seja proposta em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda: o que interessa é que o núcleo do litígio entre determinadas pessoas seja novamente apresentado em juízo. Nesse caso, há prevenção do juízo que primeiro conheceu do pedido de tutela jurisdicional (art. 286, II, CPC)."(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, p.297).

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal pantaneiro:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVENÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 286, II, DO CPC – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. O artigo 286, inciso II, do CPC dispõe que tendo sito extinto o processo sem resolução do mérito, se for reiterado o pedido, os processos em regra devem ser distribuídos por dependência. A lógica subjacente ao aludido comando traduz-se na clara intenção de preservar o princípio do juízo natural, evitando-se que a parte escolha, por caminhos processuais impróprios, determinado Juízo para o julgamento da causa. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízo com idêntica competência sobre a matéria, observando por certo todos os critérios atinentes a determinação da competência, dentre eles, valor da causa e a legitimidade da parte. (TJMT, 1019173- 44.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“À luz dos documentos carreados aos autos, com razão o d. Suscitante, devendo a ação em testilha permanecer perante o Suscitado.

Isto porque pode ser verificado que fora ajuizado pela mesma parte autora demanda idêntica perante a 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora Suscitado, a saber, o processo nº 1045898-44.2022.8.11.0041.

Tal processo tem identidade de partes com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais nº 1026333-60.2023.8.11.0041, e fora extinto por falta de adimplemento das custas processuais.

Assim, mesmo que o processo já tenha sido sentenciado, o fora sem resolução de mérito, mediante prolação de decisão terminativa, o que invoca a aplicação do art. 286 do CPC, in verbs:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...]

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; “

Clarividente, portanto, que há a necessidade da distribuição por dependência da ação em testilha, evitando-se a burla ao princípio do juiz natural.”

Diante desse contexto, não há como subsistir a decisão do ilustre juiz suscitado.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para declarar o Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá competente para o julgamento da presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais – Proc. n. 1026333-60.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024